Tribunal: TJDFT
Processo: 0000614-60.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0000614-60.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FILIPE MATHEUS MARTINS BARBOZA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se o Ministério Público em grau revisional. Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito